Tribunal: STF
Processo: HC 264047
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.850.570/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E VALOR DA RES FURTIVA AVALIADA EM PATAMAR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas manteve a condenação por furto tentado, afastando a aplicação do princípio da insignificância, bem como a fração referente à tentativa.



    2. Fato relevante. O recorrente sustenta que o valor da res furtiva, embora superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não saiu do local e foi integralmente restituído à vítima. Argumenta que a aplicação do princípio da insignificância seria possível, mesmo sendo multirreincidente.



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a condenação, considerando o valor da res furtiva, a multirreincidência do agravante e o iter criminis percorrido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado em casos de multirreincidência e valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo; e (ii) saber se o critério de diminuição da pena pela tentativa foi corretamente aplicado com base no iter criminis percorrido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva, especialmente quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    6. A multirreincidência do agravante demonstra desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, afastando a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social.



    7. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, o Tribunal de origem justificou a fração de redução com base na proximidade da consumação do delito.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva e valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente (doc. 8).  



    Nesta impetração, a defesa alega:  



    Denota-se que a tentativa de subtração ocorreu sem violência ou grave ameaça, não havendo lesividade relevante ao ponto de justificar a intervenção do direito penal no caso concreto.



    No caso em análise, o furto tentado teria sido praticado quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). O valor teria sido sugerido pela vítima em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que de acordo com as Cortes Superiores, não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Na verdade, esse valor foi sugerido pela vítima. Até porque, os objetos eram usados. A defesa, requereu perícia para apurar o real valor, porém, sem sucesso. Então, não se sabe fielmente o real valor dos objetos.



    [...]



    Denota-se que, a conduta do paciente possuiu mínima ofensividade, pois, não houve violência ou grave ameaça.



    Nenhuma periculosidade social da ação, pois, o fato vincula-se a um único agente que tentou subtrair para si objetos usados, de valor ínfimo, não se consumando ante a evento externo alheio a sua vontade.



    A reprovabilidade do comportamento é bastante reduzida, visto que se trata de tentativa de furto de objetos usados de valor ínfimo.



    Não houve sequer lesão jurídica da conduta, pois, como visto, o furto não chegou a ocorrer por fator externo alheio a sua vontade. E os objetos foram restituídos imediatamente e integralmente a vítima.



    Em homenagem ao direito penal do fato, ao se afirmar que determinada conduta é atípica, ainda que ela ocorra reiteradas vezes, em todas essas vezes estará ausente a proteção jurídica de envergadura penal. Há, claro, a possibilidade de eventual tutela na esfera patrimonial, ou seja, no âmbito do direito civil das obrigações.



    A reiteração, em outras palavras, é incapaz de transformar um fato atípico em uma conduta com relevância penal. Repetir várias vezes algo atípico não torna esse fato um crime. Rememora-se, ainda, que o direito penal é subsidiário e fragmentário, só devendo atuar para proteger os bens jurídicos mais caros a uma sociedade (doc. 1, pp. 5-6).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da medida liminar para que seja determinada a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA até o julgamento de mérito do presente writ;



    A concessão da ordem postulada para que seja aplicado o princípio da insignificância por atipicidade material da conduta e, como consequência a absolvição do paciente no delito do artigo 155, caput, c.c 14, inciso II, ambos do Código Penal (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    No caso sob exame, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se:



    O recurso não merece provimento.



    Não há argumentos capazes de afastar o contido no decisum agravado.



    Como consignado, sobre a violação ao art. 386, III, do CP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator:



    "Para o reconhecimento da atipicidade da conduta ante a incidência do princípio da insignificância, não deve ser tomado como base tão somente o valor dos bens efetivamente subtraídos (o qual, pontue-se, não pode ser considerado irrisório, no valor aproximado R$ 250,00 fls. 13), mas, no caso específico, devem ser verificadas também condições pessoais do agente e outros requisitos objetivos.



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    No presente caso concreto, depreende-se o apelante é multirreincidente (processos nº 0000902-67.2016.8.26.0300, 0002701-48.2016.8.26.0300 e 0003449-61.2008.8.26.0300 fls. 26/33)" (fls. 296/297).



    Nota-se da transcrição acima que a alegação da defesa relativa à atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, foi afastada pelas instâncias ordinárias em razão do valor da res furtiva somada ao fato do agravante ser multirreincidente, o que está de acordo com o entendimento desta Corte.



    É certo, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.



    No caso em análise, o furto tentado teria sido praticado quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Desse modo, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



     Ademais, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente multirreincidente.



    Conclui-se, assim, que a conduta da agravante seria incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.



    Cabe ressaltar que esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos (doc. 8 — grifei).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    Entendo, portanto, que a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Como se vê, ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “a alegação da defesa relativa à atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, foi afastada pelas instâncias ordinárias em razão do valor da res furtiva somada ao fato do agravante ser multirreincidente, o que está de acordo com o entendimento desta Corte”.



    Em minha compreensão, tais elementos, embora não sejam determinantes, devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão.



    Todavia, ainda que a conduta do paciente não possa ser tida como penalmente irrelevante, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses como a presente, a fixação de regime inicial mais brando — o aberto —, conforme decidido pelo Plenário no julgamento do HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2020).



    Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma do STF tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/1/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/9/2020).



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal (HC 142.083/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/10/2018). 



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie.



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (HC 137.217/MG, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/11/2018).



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto (art. 155, combinado com o art. 14, II, ambos do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência (doc. 3).



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, tão somente para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator